Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA. RESP N. 1.794.991/SE. PREÇO MUITO AQUÉM DO PRATICADO NO MERCADO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS BILHETES. VALORES NÃO DEBITADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la, de forma solidária com a ré AMERICAN AIRLINES, a manter os termos da oferta anunciada, pelo prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença, garantindo à autora a aquisição, neste mesmo período, de trechos de ida e volta, entre as cidades de São Paulo/SP – Nova York/NYC – Israel/TLV, com prazo para utilização de um ano, a critério da parte autora, desde que compreenda períodos de ida e volta em baixa temporada, tal qual adquirido por ela, pelo valor de R$ 931,70 (novecentos e trinta e um reais e setenta centavos), sob pena de multa diária de R$50,00, até o limite de R$3.000,00, sem prejuízo da obrigação principal.
2. Em seu recurso, sustenta que apenas faz o intermédio entre os fornecedores e os consumidores de serviço turístico (no presente caso, entre a Companhia Aérea EL AL e a passageira, ora recorrida). Enfatiza que a companhia aérea EL AL foi a responsável pelo carregamento de tarifas no sistema online de reservas, sem qualquer ingerência da Recorrente Viajanet.
3. Afirma que ocorreu um equívoco do valor da tarifa no sistema de reserva da EL AL, com a pronta comunicação da recorrida, que sequer teve a compra finalizada, ante a ausência de cobrança em seu cartão de crédito e emissão de bilhete.
4. Defende que é cristalino que a recorrida tinha plena ciência de que estava pagando valores totalmente irrisórios em comparação às tarifas encontradas para realização da viagem pretendida, pois o valor das passagens para o mês de fevereiro correspondia a R$ 5.154,49, enquanto que a recorrida tentou adquirir bilhetes na tarifa errada pelo valor total de R$ 931,70.
5. Formula pedido para que, em caso de manutenção da sentença, a autora seja intimada para “o devido pagamento das passagens aéreas pretendidas”.
6. A concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente.
7. Inicialmente, forçoso reconhecer a inadequação da formulação de pedido contraposto apenas em sede de recurso, pois constitui nítida inovação recursal e supressão de instância, eis que a matéria não foi posta à apreciação no juízo de origem. Pedido contraposto em sede recursal, não conhecido.
8. No mérito, já me manifestei no sentido de que a publicação da tarifa promocional praticada pela parte adversa traz em si uma propaganda que mobiliza grande número de potenciais consumidores, razão pela qual não se pode descartar a hipótese de “golpe publicitário” e não simples erro. Vale dizer, a oferta visa produzir o efeito de publicidade em detrimento dos consumidores, que criam a legítima expectativa de que adquiririam as passagens em condições mais vantajosas.
9. Não obstante, a Terceira Turma do STJ, no REsp n. 1.794.991/SE, em situação análoga ao presente feito, não reconheceu a existência de falha na prestação de serviços por parte das fornecedoras, considerando inviável a condenação relativa à emissão de passagens aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos termos e valores previamente disponibilizados, in verbis:
“(...) 6. Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço muito aquém do praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a emissão dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem, finalmente, formalizar a compra. Agrega-se a isto o fato de que os valores sequer foram debitados do cartão de crédito do primeiro recorrente e, em curto período de tempo, os consumidores receberam e-mail informando a não conclusão da operação.
7. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou inegável erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços, não há como se admitir que houve falha na prestação de serviços por parte das fornecedoras, sendo inviável a condenação das recorridas à obrigação de fazer pleiteada na inicial, relativa à emissão de passagens aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos termos e valores previamente disponibilizados. 8. Com efeito, deve-se enfatizar o real escopo da legislação consumerista que, reitera-se, não tem sua razão de ser na proteção ilimitada do consumidor – ainda que reconheça a sua vulnerabilidade –, mas sim na promoção da harmonia e equilíbrio das relações de consumo (...)”
10. Assim, verificada a desproporção entre o preço de mercado e o preço ofertado à autora (passagens de ida e volta para o trecho São Paulo/SP – Nova York/NYC – Israel/TLV, pelo total de R$ 931,70), e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que não foram emitidos os bilhetes eletrônicos (e-tickets), nem debitados os valores no cartão de crédito da consumidora, curvo-me ao entendimento exarado no REsp n. 1.794.991/SE.
11. Destaca-se que, na hipótese, em curto espaço de tempo, a ré percebeu o erro, cancelou as reservas e comunicou a recorrida sobre o equívoco, cumprindo, desse modo, o dever de informação.
12. Outrossim, muito embora trate-se de serviço com elevada elasticidade tarifária, não sendo raras as promoções nesse setor, o valor de cada passagem está muito aquém do praticado em condições hodiernas, razão pela qual deve ser privilegiado o equilíbrio da relação entre f relações contratuais.
13. Com essas considerações, conheço do recurso inominado e a ele dou provimento para julgar improcedentes os pedidos da autora.
14. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.